Tribunal: TJDFT
Processo: 0718540-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão. Base de cálculo de honorários de sucumbência. Valor atualizado da causa. Obrigação de fazer. Rediscussão da coisa julgada. Inviabilidade. Recurso provido sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão que indeferiu o pedido para que, no cumprimento de obrigação de fazer, fosse facultado ao paciente escolher o profissional de sua confiança que deveria realizar o procedimento cirúrgico.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar a presença de omissão quanto ao pleito de inclusão do valor da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários de sucumbência, bem como a compatibilidade de tal pretensão com o título executivo judicial.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver omissão em qualquer decisão judicial.
4. O acórdão embargado não tratou da questão da base de cálculo dos honorários de sucumbência, englobando, ou não, a expressão pecuniária da obrigação de fazer.
5. A postulação do embargante perante o Juízo de origem não se mostrou clara, haja vista que somente tratou, de forma direta, da pretensão de indicação do cirurgião, havendo apenas referência tangente aos valores da condenação e da causa.
6. Não obstante a omissão, é manifesta a improcedência do pleito apresentado à instância revisora no agravo de instrumento, haja vista que o título executivo fixou, de forma inequívoca, que a base de cálculo dos honorários é apenas o valor atualizado da causa. A modificação de tal determinação exigiria a interposição de recurso próprio pela parte autora ou por seu advogado, ainda na fase de conhecimento, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727287-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 9/6/23.